Tribunal: TJMT
Processo: 1012265-64.2019.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012265-64.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Vícios de Construção, Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELZA APARECIDA MANGANARO DE OLIVEIRA - CPF: 915.395.791-15 (EMBARGANTE), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 300.849.119-72 (EMBARGANTE), LUIZ GABRIEL DE SOUZA - CPF: 187.860.906-82 (EMBARGANTE), MARIA CRISTINA TEIXEIRA - CPF: 204.947.771-68 (EMBARGANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE), LUIZ GABRIEL DE SOUZA - CPF: 187.860.906-82 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA TEIXEIRA - CPF: 204.947.771-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
DE VERACIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE CARACTERIZAR A FRAGILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ELZA APARECIDA MANGANARO DE OLIVEIRA E OUTROS, contra o acórdão desta 3ª Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de agravo interno.

Aduz a parte embargante que há omissão no acórdão recorrido, uma vez que a Câmara desproveu o agravo interno mantendo o indeferimento do benefício da justiça gratuita.

Desse modo, requer o acolhimento destes aclaratórios, a fim de sanar o vício e, com efeitos infringentes, deferir o benefício da justiça gratuita.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC (intimação da parte embargada), a qual, mesmo intimada, deixou de se manifestar (id. 155629681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há
omissão
quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a
contradição
ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

O acórdão embargado foi claro, objetivo e, calcado em lei e em jurisprudência, deu o Direito posto à apreciação dos julgadores.

A finalidade da norma é desonerar apenas aqueles que realmente não possuem condições de arcar com os custos de um processo judicial, garantindo-se o amplo acesso à justiça, e não permitir que qualquer um se valha do aparato estatal sem a respectiva contraprestação, mesmo possuindo recursos suficientes.

Admitir o contrário implicaria afronta ao princípio da isonomia, igualmente previsto na Constituição da República, uma vez que significaria dar tratamento uniforme a pessoas que se encontram em situações desiguais.

A assistência judiciária, como visto, é um direito constitucional, previsto no artigo 5º, LXXIV, da CF, porém, tal direito é
condicionado
à comprovação da insuficiência econômica. Vejamos:

“
LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos;
”. (destaquei).

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça é invariável ao dispor que
a declaração de pobreza possui presunção relativa (art. 99, §3º do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório dos autos, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado
.

Confira-se:

“
PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. ACÓRDÃO QUE DECIDIU COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ.

I - O benefício da justiça gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, bastando, para sua obtenção pela pessoa física, a simples afirmação de que não está em condições de arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios.

II -
Nada obstante, cuidando-se de afirmação que possui presunção iuris tantum, pode o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente
. Tal circunstância não pode ser revista na seara do recurso especial ante o óbice da Sumula 07/STJ. Precedentes: AgRg no REsp nº 1.122.012/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/11/2009; AgRg no AREsp nº 1.822/RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 23/11/2011; AgRg no Ag nº 1.307.450/ES, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe de 26/09/2011. III - Agravo Regimental improvido.
” (AgRg no AREsp 33758/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Turma, J. 20.3.2012, DJe 30.3.2012 – destaquei).

“
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO AUTOR/POSTULANTE.

1. Gratuidade da justiça. Matéria sobre a qual incide o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Encontra-se sedimentada a orientação desta Corte Superior no sentido de que a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante.
Afastada nas instâncias ordinárias a condição de carência econômica, a revisão de tal entendimento não prescinde do reexame do quadro fático da lide, providência incabível na estreita via do recurso especial. [...].
” (AgRg no AREsp 98143/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, J. 20.3.2012, DJe 9.4.2012 – destaquei).

No caso em testilha, a parte baseia-se em singelas alegações para fazer valer sua condição de hipossuficiência econômica, de modo que a fundamentação esposada pelo Juízo
a quo
deve ser mantida, a qual peço vênia para reproduzi-la:

Isso porque, o requerente deixou de juntar quaisquer documentos que comprovam que o mesmo não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família. Apenas afirmou não possuir renda suficiente para pagar as custas. Contudo, ausente qualquer comprovante de rendimentos capazes de corroborar com a alegação. Quanto a CTPS em branco juntada aos autos, verifica-se do extrato do IR que o requerente possui uma empresa, portanto, não é empregado e sim empregador. Dessa forma, no contexto fático exposto pelo requerente, a CTPS em branco não tem o condão de comprovar a inexistência de renda
.

Desta feita, vislumbradas essas provas, o entendimento que se chega, é que a situação de miserabilidade sustentada não merece guarida.

Portanto, tenho que não restou comprovada a necessidade alegada e prevista no art. 98 do CPC.

Nesse sentido, trago precedente desta e. Câmara sobre o tema:

“
AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - NÃO CONHECIMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - FALTA DE ELEMENTOS PARA INFLUIR O CONTRÁRIO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Quando as circunstâncias da causa evidenciam que o interessado possui condição de arcar com os custos processuais, somado à ausência de elementos suficiente a demonstrar sua incapacidade financeira, o pedido de justiça gratuita deve ser indeferido.

2. Quando a parte se coloca simplesmente a recusar qualquer entrega de documento, escondendo elementos de fácil acesso (cópia de IRPF, extrato bancário, despesas ordinária etc.), faz transparecer que realmente não faz jus à benesse legal. 3. Decisão mantida.
”

(TJMT – RAI nº 105.111/2011, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 5ª Câm. Cív. J. 26.10.2011 – destaquei).

Assim, temos como resultado desta interpretação conjunta, que a assistência judiciária é devida a todos (garantia constitucional elencada pelo artigo 5º), desde que comprovada a condição de necessitado.

Neste sentido é o entendimento recente do
STJ
, conforme segue:

“CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DA LIDE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS. RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. MAGISTRADO. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE. ELEMENTOS INFORMATIVOS DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.

1. A presunção de insuficiência de recursos da Lei 1.060/50 não é absoluta, podendo o magistrado, diante dos elementos informativos dos autos, exigir
comprovação
da parte de ser necessitada do benefício da assistência judiciária gratuita. Precedentes. (...)”
(EDcl no Ag 1372365/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 23/03/2012)

(grifo nosso).

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023